Tribunal: TJMT
Processo: 0013709-83.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013709-83.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE - CPF: 067.482.441-53 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 702.572.991-49 (ADVOGADO), DANIEL DE BRITO QUINAN - CPF: 012.311.501-90 (ADVOGADO), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (EMBARGANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE JÁ AFASTADAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em Ação de Usucapião, reconhecendo a propriedade de três imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar (i) do alegado cerceamento de defesa, (ii) da ausência de citação de cônjuge e (iii) da análise da prova relativa à posse dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam exclusivamente sanar vícios formais do julgado, não servindo para reabrir discussão de mérito já apreciado pelo colegiado.

4.

O acórdão rejeita o cerceamento de defesa, destacando que a juntada de documento posterior (outorga uxória) visou à regularização processual, sem impacto no mérito.

5.

Afasta-se a alegação de omissão sobre a citação do cônjuge, pois os autos comprovam o estado civil de divorciado do embargante.

6.

A valoração da prova foi devidamente realizada, com base em documentos e testemunhos que confirmam a posse contínua e pacífica do autor, não havendo contradição.

7.

Os Embargos pretendem rediscutir fundamentos já analisados, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não cabe rediscussão do mérito ou revaloração de provas em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 73, §1o; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREONE DE SOUZA PARENTE
em face do acórdão de id. 305285868 que
negou provimento à sua Apelação,

mantendo a sentença que julgou procedente o pedido na Ação de usucapião ajuizada por Wanderley Eustáquio Londe, reconhecendo-lhe a propriedade dos imóveis descritos nas matrículas nos 43.282 (lote 12), no 43.283 (lote 13) e no 43.284 (lote 14), todos localizados na quadra no 263 do Jardim Nova Barra do Garças, no município de Barra do Garças/MT.

O embargante sustenta, em síntese, que há omissão ao deixar de enfrentar o cerceamento de defesa diante da juntada de documentos sem a devida intimação da parte contrária, bem como em contradição por reconhecer a posse mansa e pacífica do autor sem valorar adequadamente os documentos que comprovariam a posse do embargante, especialmente comprovantes de pagamento de IPTU, auto de constatação e depoimentos testemunhais. Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de citação de cônjuge, com respaldo em supostos documentos que indicariam vínculo conjugal à época do ajuizamento. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões e contradições e prequestionamento dos dispositivos legais citados (id. 308032885).

O embargado
WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE, em c
ontrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por ser protelatório (id. 310078390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa, ausência de citação do cônjuge e valoração das provas.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os vícios alegados pela embargante não encontram respaldo no acórdão recorrido, porque foram expressamente enfrentadas todas as alegações de cerceamento de defesa, citação do cônjuge e analisadas todas as provas produzidas.

O cerceamento de defesa foi rejeitado porque a juntada da outorga uxória deu-se para regularização de pressuposto processual e não influenciou o julgamento de mérito, não havendo, pois, qualquer prejuízo à parte ré.

O acórdão foi claro ao apontar que as matrículas dos imóveis e a procuração juntada aos autos identificavam o embargante como divorciado, inexistindo, portanto, a obrigatoriedade de citação prevista no art. 73, §1o, do CPC.

Além do mais, examinou-se exaustivamente a existência de posse mansa, pacífica e contínua pelo autor desde 2006, com base em confissão de dívida, procurações, declarações testemunhais e atos de posse efetiva, conforme reiterado no trecho transcrito da sentença.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025